Tribunal: TJDFT
Processo: 0710934-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Furtos mediante fraude. Concurso formal. Indenização. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos e 7 meses de reclusão, 21 dias-multa e indenização de R$ 720,00 pelos crimes de furto qualificado pela fraude consumado e tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se os crimes foram cometidos em concurso material, formal ou continuidade delitiva; (ii) indenização mínima por danos materiais.
III. Razões de decidir
3. Os crimes, cometidos mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal. Considerando a quantidade de crimes cometidos – dois – recomendável o aumento da pena do crime mais grave em 1/6.
4. A condenação à reparação mínima dos danos materiais e morais exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido. A falta de pedido certo impede seja fixada indenização.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.